Tribunal: TJPA
Processo: 0014520-87.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014520-87.2017.8.14.0006

APELANTE: BOSCO DA SILVA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, em harmonia com a prova judicializada, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

3. Outrossim, a jurisprudência da Corte Especial admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP), como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 03 a 10 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu Bosco da Silva Lobato à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 15321775).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, alegando que a condenação foi baseada na palavra isolada da vítima, ressaltando a necessidade de reforma da sentença em atenção ao princípio da presunção de inocência (ID 15321788).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 15321793), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17847243).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 15321747), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 15321751, pág. 3) e auto de entrega (ID 15321751, págs. 5-6), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima LUCIANO FERREIRA DE ANDRADE, narrou o crime com riqueza de detalhes na polícia (ID 15321748, p. 3), e em juízo, quando afirmou:

“[...] Que, no dia do fato, por volta de 07h30min, estava saindo de sua residência; Que ao sair do conjunto foi abordado pelos denunciados que estavam em uma moto; Que o denunciado que aparenta ter problema nos olhos desceu e o outro denunciado continuou como condutor na motocicleta; Que os denunciados abordaram o declarante e mais duas pessoas; Que os denunciados já tinham assaltado outras pessoas antes da abordagem; Que os denunciados roubaram os seus objetos: carteira, dinheiro e relógio; Que o denunciado que estava na motocicleta estava com a mão na cintura passando a impressão que estava armado; Que o carona estava sem arma; Que o declarante entregou todos os seus objetos; Que os denunciados fugiram juntos na motocicleta; Que 10 minutos após o assalto, os denunciados foram presos; Que após o assalto acionaram a polícia e esta imediatamente chegou e foi atrás dos denunciados; [...]; Que recebeu todos os seus objetos de volta; Que fez o reconhecimento dos denunciados na Delegacia [...]”

No mesmo sentido, a vítima JOSÉ LUIZ COSTA VIEIRA, em sede policial, afirmou que ao sair de sua casa em direção a seu trabalho, foi abordado por dois elementos numa motocicleta os quais mencionando que estavam com armas na cintura anunciaram o assalto, roubando sua carteira com documentos pessoais e seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida, porém foram presos em flagrante na posse dos objetos roubados, tendo reconhecido os acusados como autores do crime (ID 15321748 - Pág. 1). Ainda na fase inquisitorial, foi ouvida a vítima GILVANE MIRANDA BRAGA (ID 15321748 - Pág. 2) e ORLANDO RODRIGUES TEIXEIRA (ID 15321748 - Pág. 4), os quais narraram o crime e reconheceram os acusados BOSCO e PAULO como os elementos que praticaram o assalto.

Em juízo, a testemunha ERON DE JESUS VALENTE, policial militar, confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, declarando que no dia dos fatos estava fazendo ronda pela Rodovia Transcoqueiro, quando foi acionado por populares informando que dois indivíduos em uma moto os assaltaram, tendo seguido na direção informada quando avistou uma moto e começou a acompanhar os denunciados, os quais, ao presenciarem a guarnição aceleraram a moto, porém caíram, sendo capturados na posse dos objetos roubados e reconhecidos na polícia pelas vítimas.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos informativos coletados na fase policial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ
admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos.

Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Da análise dos autos, inexiste dúvida de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a
res furtiva
saiu da posse das vítimas. Por igual, restou comprovado a prática do delito em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, sendo legítima a aplicação das causas de aumento de pena, impondo-se a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/06/2024